Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716197-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: RODRIGO BEZERRA CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Penhora de direitos aquisitivos. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a desconstituição de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alegadamente protegido pela impenhorabilidade do bem de família. A agravante alegou existência de outros bens em nome do devedor e ausência de comprovação de moradia exclusiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se à possibilidade de reversão da desconstituição da penhora incidente sobre direitos aquisitivos/possessórios do imóvel indicado, afastando-se a proteção de impenhorabilidade por bem de família e, em razão da existência de outro bem, e se de menor valor utilizado como moradia. III. Razões de decidir 3. Os direitos aquisitivos podem ser penhorados, conforme o art. 835, XII, do CPC. Contudo, se recaírem sobre imóvel utilizado como moradia familiar, a proteção da Lei no 8.009/1990 se estende a esses direitos. 4. Admite-se que a impenhorabilidade atinge o bem de menor valor entre os utilizados como residência, salvo renúncia formal. No caso, comprovada a residência no imóvel penhorado, a proteção legal incide sobre ele, mesmo que exista outro imóvel vinculado ao devedor. 5. As provas nos autos indicam a efetiva moradia do executado no imóvel penhorado. 6. Não foi comprovado que o outro imóvel mencionado (lote rural de 27 hectares, objeto da dívida em execução) esteja em posse do executado ou que seja utilizado como residência, nem que o imóvel penhorado seja o de maior valor. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, também do CPC, asseverando que a indevida inversão do ônus da prova, diante da presunção acerca do caráter de bem de família do imóvel, sem idônea comprovação; b) artigos 1.245, §1o, do Código Civil, e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, asseverando atendidos os requisitos para a penhora de direitos aquisitivos que representam direitos patrimoniais do devedor no caso concreto. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJPR com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Por fim, não merece trânsito o especial quanto à apontada violação aos artigos 1.245, §1o, do Código Civil, e 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil e o correlato dissenso interpretativo apontado. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso, comprovada a residência no imóvel penhorado, a proteção legal incide sobre ele, mesmo que exista outro imóvel vinculado ao devedor. (...) As provas nos autos indicam a efetiva moradia do executado no imóvel penhorado. (...) Não foi comprovado que o outro imóvel mencionado (lote rural de 27 hectares, objeto da dívida em execução) esteja em posse do executado ou que seja utilizado como residência, nem que o imóvel penhorado seja o de maior valor.” (vide itens 4, 5 e 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K